Tribunal: TJES
Processo: 5000238-32.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000238-32.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIA DE JESUS KOCK e outros
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de FABRICIA DE JESUS KOCK, contra suposto ato coator imputado ao JÚIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente, nos autos da ação penal nº. 0002934-45.2022.8.08.0006, na qual lhe é imputada, juntamente a outro acusado, a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes, no caso concreto, os requisitos da prisão preventiva, requerendo a concessão da liberdade à paciente. Subsidiariamente, postula pela concessão da prisão em regime domiciliar à paciente, por ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos.

Indeferido o pedido liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de FABRICIA DE JESUS KOCK, contra suposto ato coator imputado ao JÚIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente, nos autos da ação penal nº. 0002934-45.2022.8.08.0006, na qual lhe é imputada, juntamente a outro acusado, a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes, no caso concreto, os requisitos da prisão preventiva, requerendo a concessão da liberdade à paciente. Subsidiariamente, postula pela concessão da prisão em regime domiciliar à paciente, por ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos.

Indeferido o pedido liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar a conclusão acerca da presença dos requisitos da prisão preventiva no caso concreto.

Conforme consignado naquela oportunidade,
orienta o STJ que
“as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade”
(STJ, AgRg no HC n. 774.917/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Pela fundamentação constante do ato apontado como coator, a prisão preventiva da paciente vem sendo mantida em razão da gravidade concreta dos fatos a ela imputados.

Foi ressaltado que
“os policiais militares informaram que encontraram com a acusada 01 papelote de cocaína, 02 pedras de crack, além de mais 12 (doze) pedras de crack que foram encontradas no chão, ao lado da acusada. Os policiais militares também informaram que o local em que a acusada foi abordada é conhecido da polícia pela intensa movimentação do tráfico de drogas. Além disso, (...) a denúncia recebida pelos policiais militares acerca do tráfico de drogas apontava duas pessoas, uma do sexo masculino e outra do feminino, que posteriormente foram identificados como sendo os acusados”
.

Das informações constantes da ata de audiência de custódia, extraída do site do TJ/ES, apura-se que com o corréu foram apreendidas 20 (vinte) pedras de
crack
e R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro) reais em espécie, e com a paciente, mais R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta) reais também em espécie e em notas trocadas.

Assim, embora a paciente seja primária e não apresente registros criminais, reputo idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, porquanto presentes os requisitos do art. 312 e do art. 313, I, do CPP.

Reputo, ainda, necessária a medida para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos atribuídos à paciente, extraída,
in casu
, não somente da quantidade, natureza e variedade da droga apreendida, mas também pelo
modus operandi,
no contexto em que ocorreu o crime, em concurso de agentes, com os quais foi apreendida pelos policiais, além dos entorpecentes, considerável quantia em espécie e trocada, após recebimento de denúncias anônimas que apontavam os réus como traficantes. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi preso em flagrante com 128 porções de crack (74g) e 23 porções de cocaína (20g). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 768.018/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. ALTO PODER LESIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERIGO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Apreensão de significativa quantidade de drogas em poder do agravante - 67 porções de cocaína, pesando 102,5 gramas. 5. Ademais, não se pode desconsiderar o alto poder lesivo da droga apreendida. 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. No caso, o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem, tendo em vista que os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. 8. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ, AgRg no HC n. 784.090/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Rememoro que
“a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”
(STJ, AgRg no HC n. 783.200/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Em sede de cognição sumária, pela documentação acostada pelo impetrante, apurou-se que o pedido de prisão domiciliar fulcrado no fato de a paciente ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos ainda não teria sido apreciado pelo Juízo de primeiro grau, o que foi confirmado pelas informações por ele prestadas visando a instrução deste
writ.

Ou seja, confirmou-se que ainda não houve a apreciação do pedido em primeiro grau, o que, a rigor, inviabiliza sua análise neste grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Não desconsidero que esta Corte está autorizada à concessão da ordem de ofício, caso excepcionalmente constatada flagrante ilegalidade.

No entanto, no caso concreto, reputo que não resta configurada a referida excepcionalidade, uma vez que o impetrante nem sequer trouxe comprovação de que a paciente se enquadra na hipótese do art. 318-A do CPP.

Apenas acostou aos autos um ofício da SEJUS identificando "Fabricia de Jesus" como uma das "33 (trinta e três) presas provisórias mães de crianças e de pessoas com deficiência".

Referido documento, com menção apenas ao nome igual ao da paciente, e ainda incompleto, sem maiores informações e desacompanhado da respectiva certidão de nascimento dos eventuais filhos, a meu ver, é insuficiente, por si só, à comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Assim sendo,
DENEGO
a ordem postulada.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. Orienta o STJ que
“as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade”
(STJ, AgRg no HC n. 774.917/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

2. Embora a paciente seja primária e não apresente registros criminais, idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, porquanto presentes os requisitos do art. 312 e do art. 313, I, do CPP, sendo necessária a medida para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos atribuídos à paciente, extraída,
in casu
, não somente da quantidade, natureza e variedade da droga apreendida, mas também pelo
modus operandi,
no contexto em que ocorreu o crime, em concurso de agentes, com os quais foi apreendida pelos policiais, além dos entorpecentes, considerável quantia em espécie e trocada, após recebimento de denúncias anônimas que apontavam os réus como traficantes.

3. Ainda não houve a apreciação do pedido de concessão da prisão domiciliar na origem, o que, a rigor, inviabiliza sua análise neste grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

4. Não resta configurada excepcionalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o impetrante não trouxe comprovação suficiente de que a paciente se enquadra na hipótese do art. 318-A do CPP.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.